Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AMEAÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, que descreve de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao denunciado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das respectivas normas penais incriminadoras.
2. Encontra-se satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal prevista no art. 24 do Código de Processo Penal na hipótese em que policial é vítima de ameaça, prende o autor do crime em flagrante, o conduz até a delegacia de polícia, presta declarações formais e, ainda, preenche termo de representação.
3. Inviável a absolvição quanto aos crimes de desobediência, desacato e ameaça, quando o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, desobedeceu a ordem legal legitimamente emanada de policiais no regular exercício da função, bem como desacatou e ameaçou tais agentes públicos.
4. Adequada a condenação pelo crime de desobediência no caso em que se tem depoimentos uníssonos de três policiais, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que, após debelarem uma confusão entre cinco pessoas, briga ocorrida em via pública e no período noturno, uma delas se recusa a obedecer a ordem policial para colocar as mãos sobre a cabeça e virar-se para a parede, a fim de permitir revista pessoal, mesmo depois de tal ordem ser dada por mais de uma vez de forma clara e precisa.
5. Incorre nos crimes de desacato e ameaça a pessoa que, ao desobedecer a policiais no exercício legítimo das suas atribuições, profere xingamentos, de forma a desprestigiar a função pública exercida por eles, bem como faz ameaças de causar-lhes mal injusto e grave.
6. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de álcool no momento em que praticou os crimes em nada altera as circunstâncias dos delitos, porquanto a embriaguez voluntária e parcial não afasta a culpabilidade da conduta, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir substância entorpecente, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
7. A existência de uma condenação definitiva e anterior ao crime em análise, presentes os requisitos dos artigos 63 e 64 do Código Penal, permite o reconhecimento da reincidência.
8. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso desprovido.